Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Pena-base. Fração. Dano moral. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 6 meses e 16 dias de detenção, em regime aberto, pelos crimes de ameaça no âmbito doméstico e familiar e descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se adequada a fração de aumento da pena-base e o valor fixado a título de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, sobretudo se coerente com as demais provas dos autos, em especial, os depoimentos das testemunhas.
4. As provas não deixam dúvidas de que o réu descumpriu medidas protetivas fixadas em favor da vítima e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave – dizendo que a mataria.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial negativa, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta. Adotada fração desproporcional, deve ser reduzida a pena-base.
6. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
7. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019. TJDFT, Acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 21/06/2019.